Tribunal: TJPA
Processo: 0818113-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818113-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

PROCURADOR: THEO SALES REDIG, ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS COM NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante da ausência de demonstração de impenhorabilidade, foi autorizada a conversão dos valores bloqueados em penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, à luz da documentação apresentada e da efetiva demonstração de sua essencialidade à subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores e da sua imprescindibilidade à manutenção do mínimo existencial do devedor.

O agravante não apresentou extratos completos das contas bancárias em que ocorreram os bloqueios, nem esclarecimentos satisfatórios sobre as transferências realizadas entre suas contas, o que fragiliza sua alegação de que os valores possuem natureza alimentar.

A movimentação financeira apresentada, com transferências mensais expressivas para contas de investimento e pagamento de despesas incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos, revela possível tentativa de ocultação patrimonial.

Os documentos fiscais e bancários juntados aos autos contêm inconsistências e omissões, como a ausência de dados sobre contas declaradas no imposto de renda, inclusive no exterior.

O STJ admite a relativização da impenhorabilidade quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, hipótese verificada no caso concreto.

A execução tramita há mais de sete anos, e a decisão agravada assegura o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder judicial.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0323319-68.2016.8.14.0301), ajuizada por SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Após a manifestação do executado, vejo que não ficou provada que os valores bloqueados se tratam de salário e de única fonte de renda, já que, como sustentando pelo exequente em ID 102666805 - Petição ao juízo é certo que o executado possui outras contas, não tendo trazido aos autos a íntegra delas, situação essa que desfavorece a alegação de tratar-se de valores de salário e sem o qual o executado estaria com sua subsistência comprometida.

Corrobora o entendimento do juízo o fato de que o executado informou na declaração de imposto de renda ser ocupante membro ou servidor público da Administração Direta Federal, fato que reforça a decisão de manutenção do bloqueio, uma vez que há uma execução em curso e que ao juízo compete coordenar os atos processuais de modo que se viabilize a satisfação do crédito.

Pelo exposto, mantenho a decisão de ID101334396 e autorizo desde já a conversão da indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos. Intime-se para a transferência do montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, ficando o executado intimado, através de seus procuradores habilitados nos autos.

Libere-se em favor do exequente por alvará judicial o valor constrito até o limite de R$ 263.638,53, o qual é reconhecido como incontroverso pelo executado conforme disposto nos Embargos à Execução nº 0022816-86.2017.8.14.0301.”

O agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois derivam de honorários médicos, única fonte de renda para sua subsistência, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega que recebe seus honorários profissionais exclusivamente através da conta corrente bloqueada (Banco iTi Itaú, Conta corrente 020773987-6, Agência 0500), sendo os valores provenientes da Sociedade Simples Pura M.P.D.L. Consultoria Médica, na qual figura como sócio, por seu trabalho como coordenador do Serviço de Urgência Emergência Pediátrica do Hospital RIOMAR.

Argumenta que as demais contas bancárias que possui não recebem depósitos de valores salariais, sendo utilizadas apenas para operações específicas, como pagamentos de cartões de crédito e investimentos. Sustenta ainda que não possui vínculo com a empresa NS MED Saúde e Consultoria Ltda, e que abandonou o programa "Mais Médicos" do Governo Federal desde 2021, não recebendo mais remuneração por essa fonte.

Afirma que as transferências entre suas contas são realizadas para quitar despesas fixas, e que apresentou documentos comprobatórios de todas as suas despesas essenciais, tais como pensão alimentícia para filha, educação, fonoaudióloga, aluguel residencial, entre outras.

Requer, por fim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se o cancelamento da penhora.

Em decisão ID 17502303, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia principal consiste em determinar se os valores bloqueados nas contas bancárias do executado, ora agravante, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), por possuírem natureza alimentar, ou se podem ser constritos para satisfação do crédito exequendo.

Nos termos do referido dispositivo legal, a impenhorabilidade dos valores depende da inequívoca demonstração de sua origem alimentar e da sua essencialidade à subsistência do devedor. No caso em apreço, embora o executado tenha apresentado documentação aparentemente robusta, verificam-se lacunas relevantes que fragilizam a tese de impenhorabilidade. Destacam-se, dentre elas:
(i)
ausência de extratos das contas em que se verificaram os bloqueios;
(ii)
ausência de explicações claras sobre transferências realizadas entre contas de sua titularidade;
(iii)
inconsistência entre a renda alegada e os valores bloqueados, com sobras não justificadas; e
(iv)
indícios de movimentação financeira incompatível com a narrativa de ausência de capacidade contributiva, sugerindo possível tentativa de ocultação patrimonial.

A decisão agravada reconhece o princípio da dignidade da pessoa humana, mas pondera que o instituto da impenhorabilidade não pode ser utilizado como escudo para práticas de condutas que impeçam a cobrança legítima de dívidas. A liberação dos valores, portanto, está condicionada à cabal comprovação de sua origem alimentar e da imprescindibilidade para a manutenção do mínimo existencial — ônus do qual o executado não se desincumbiu.

Conforme registrado nos autos, houve transferência, em apenas um mês, da quantia aproximada de R$12.000,00 para conta de investimentos, sem a apresentação de extratos completos das demais contas bancárias declaradas no Imposto de Renda, inclusive no exterior. Tal omissão reforça a tese de que os valores bloqueados devem permanecer constritos.

O Juízo de origem destacou, com acerto, que a indisponibilidade decorre de execução ajuizada em 2016, originada de contrato de empréstimo cujo pagamento foi interrompido após a quitação de apenas duas parcelas. Os embargos à execução foram julgados improcedentes, pendendo ainda recurso, mas sendo incontroverso o débito no valor de R$263.638,53.

Cumpre salientar que a execução que originou o presente agravo de instrumento tramita há mais de sete anos sem que o exequente tenha logrado êxito na satisfação do crédito, o que justifica, diante do princípio da efetividade da execução, a manutenção das medidas constritivas adotadas.

Ressalte-se, ademais, que os próprios documentos juntados pelo agravante evidenciam transferências expressivas da suposta conta-salário para outras de sua titularidade, especialmente para a conta da XP Investimentos. A parte agravada apontou, de forma minuciosa, que houve transferência de R$39.139,04, enquanto o valor das faturas de cartão de crédito pagas por meio dessa conta somou R$25.658,48, resultando em diferença de R$ 13.480,56 não justificada.

O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade de vencimentos e salários quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, embora o agravante tenha apresentado lista de despesas mensais, não restou comprovado, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são indispensáveis à sua manutenção.

Destaca-se, ainda, a existência de indícios de outras fontes de renda não declaradas, reforçando a ausência de verossimilhança na alegação de que os valores bloqueados seriam exclusivamente alimentares. A inconsistência entre os dados apresentados, as transferências sem justificativa e a omissão de documentos bancários relevantes tornam insustentável a tese de impenhorabilidade.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade na decisão que manteve o bloqueio e determinou a conversão dos valores em penhora.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025